Tribunal: TJSP
Processo: 1003059-03.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação – Inabilitação da Impetrante vencedora em processo licitatório – Alegação de ilegalidade pela simples razão de ter apresentado, de maneira equivocada, Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Nutrição já vencida – Sustenta que o Edital prevê a possibilidade de sanar falhas em audiência – Retrata ter interposto recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação – Inabilitação da Impetrante vencedora em processo licitatório – Alegação de ilegalidade pela simples razão de ter apresentado, de maneira equivocada, Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Nutrição já vencida – Sustenta que o Edital prevê a possibilidade de sanar falhas em audiência – Retrata ter interposto recurso administrativo, porém indeferido pela autoridade coatora – Irresignação – Descabimento – Ausência de ilegalidade da norma do Edital – Não cumprimento de exigência presente no certame – Edital do certame impede a juntada extemporânea de documentos (novos) – Falha constante em tal certidão originalmente apresentada era insanável, uma vez que se tratava da validade do documento, tanto que, na tentativa de saná-la, a Impetrante requereu a juntada de nova certidão, o que é expressamente vedado no referido Edital – Ausência de ilegalidade do ato administrativo, inclusive por ter respeitado os princípios da isonomia e da imparcialidade – Art. 37 da CF/88.
Preliminares afastadas.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.